Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITO DESABONO NAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR EXCESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. É idônea a valoração negativa das circunstâncias de tentativa de homicídio em que o agressor praticou o crime em via pública, em plena luz do dia, próximo a uma padaria, em horário de considerável movimentação de pessoas.
4. Considerando que a faca utilizada no crime de tentativa de homicídio perfurou o pulmão do ofendido, o qual ficou 8 dias no hospital e meses sem trabalhar, sente dores no braço e outras sequelas físicas e emocionais até o dia do depoimento prestado em juízo, mais de um ano após o crime, resta justificada a valoração negativa das consequências do delito e o consequente recrudescimento da pena-base.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
6. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta aviltante do réu, trata-se de réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, impondo-se, assim, a redução do valor de R$ 12.000,00 para R$ 5.000,00.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.